Tribunal: TJES
Processo: 5001343-95.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001343-95.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA VENTURA BATISTA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001343-95.2021.8.08.0038

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: ANA MARIA VENTURA BATISTA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. QUEDA DE ENERGIA. A CONSUMIDORA ALEGA QUE APÓS INSTABILIDADE DA REDE ELÉTRICA FORNECIDA PELA RECORRENTE, HOUVE A QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. INDENIZAÇÃO NEGATIVA EM VIA ADMINISTRATIVA. A CONSUMIDORA APRESENTOU LAUDOS QUE ATESTAM QUE A QUEIMA OCORREU POR RAIOS OU SOBRECARGA DE ENERGIA, ALÉM DE REPORTAGENS, DEMONSTRANDO A CONSTANTE VARIAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO A FIM DE DEMONSTRAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA QUE CAUSOU DANOS AOS EQUIPAMENTOS DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA DE PISO
RECONHECEU A

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E
CONDENOU A RECORRENTE
A RESTITUIR AO CONSUMIDOR A IMPORTÂNCIA DE R$ 380,00, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU AINDA, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DA EMPRESA.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, UMA VEZ QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, VISTO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. TESE RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENDO ASSIM, ESTÁ CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR A RECORRIDA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS ART. 3º C/C 7º, P. ÚNICO E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR C/C 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONFORME ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)